Tribunal: STF
Processo: Rcl 42258
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO.
1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. A Súmula Vinculante 56 teve por objetivo evitar que o condenado cumprisse pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
3. No presente caso, o reclamante demonstrou que o juiz concedeu a progressão de regime, mas não comprovou que, uma vez descumprida a ordem, tenha feito requerimento ao juiz da execução para que determinasse o cumprimento de sua ordem.
4.  Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Iure Franklin Silva Nunes, em face de decisão proferida nos Autos n. 0008630-41.2019.8.26.0564, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.
    2.  O autor alega que foi concedida sua progressão para o regime semiaberto em 14.02.2020 (doc. 2, fls. 232), mas que continua no regime fechado, o que violaria a Súmula Vinculante 56. Requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.
    3. O órgão reclamado prestou informações, sendo a última movimentação dos autos um despacho da Juíza da Vara de Execuções Criminais determinando a remoção do sentenciado ao regime semiaberto, ou que informem eventual impedimento (doc. 13, fls. 3).
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU DE INSERÇÃO NO REGIME ABERTO. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 - STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DEFERIDO NA ORIGEM. TRANSFERÊNCIA AO REGIME MENOS GRAVOSO EM VIAS DE SER EFETIVADO. RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE, DIANTE DO CENÁRIO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Na presente reclamação, o autor alega violação à Súmula Vinculante 56 por não ter sido efetivada sua progressão para o regime semiaberto. Para fundamentar a sua pretensão, juntamente com a decisão que promoveu a referida progressão, junta aos autos ato administrativo expedido pelo Secretário Executivo da Secretaria de Administração Penitenciária, no qual há informação de que devido à pandemia de COVID-19 e às orientações de isolamento determinadas em Decreto pelo Governador de São Paulo, temporariamente estão sendo realizadas somente remoções em situação emergencial ou com decisão judicial.
    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    8. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pelo Secretário Executivo da Secretaria de Administração Penitenciária. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade, por parte de ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    9. Da análise dos documentos acostados aos autos, nota-se que o ato administrativo em questão foi emitido em relação a Alisson Felipe Ramos Santiago, parte diversa do autor, de modo que, nesse ponto, a presente reclamação é inviável por não ter sido o autor parte no ato reclamado.
    10. Ademais, quanto à dita violação à SV 56, não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso. A única decisão judicial juntada aos autos é a de concessão da progressão de regime para o semiaberto. Ademais, a pesquisa, no sítio eletrônico no TJSP, dos atos processuais posteriores ao ato reclamado, demonstra justamente o contrário, que há despacho nos autos, do dia 10.08.2020, por meio da qual se buscam informações acerca da efetiva progressão concedida, com ciência da SAP no dia 11.08.2020.
    11.  Assim, não há demonstração de descumprimento, por parte do juízo da execução, da Súmula Vinculante 56. Pelo contrário, aparentemente a autoridade judicial está colhendo informações para efetivar a medida de progressão de regime. 
    12. Ademais, quanto ao fundamento de progressão pela Recomendação do CNJ nº 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o juízo da Vara de Execuções Criminais analisou devidamente o pedido, tendo fundamentado a negativa da benesse de forma satisfatória. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do ato reclamado (doc. 2, fls. 208):
    “[...]
    Anoto, desde logo, que não vislumbro cabimento do regime domiciliar ou mesmo a antecipação de lapso para meio aberto no presente caso, não obstante a situação de pandemia do COVID-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Trata-se de sentenciado que se encontra no regime fechado. A progressão ao regime aberto, desta forma, torna-se inviável, uma vez que configuraria progressão por salto, que é vedada, nos termos do artigo 112 da LEP. Ainda, acrescento que as visitas estão suspensas nas unidades prisionais do Estado de São Paulo, conforme decisão liminar no processo 1015074-20.2020 da 16ª Vara da Fazenda Pública, e que não há prova nos autos de que o sentenciado integre o grupo de risco (idosos, portadores de doenças crônicas etc.). 
    Com a nova redação do parágrafo 2º, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, pela Lei nº 10.792, foi afastada a obrigatoriedade do exame criminológico, tornando o facultativo, assim, entendo não ser imprescindível a realização do mesmo para análise do presente, deixo de atender o pleito do M.P. (fls. 199/200). 
    Com efeito, o sentenciado cumpriu 1/6 da pena imposta em 10/05/2019 (fls. 178) preenchendo, portanto, o requisito objetivo. Foi atestado bom comportamento carcerário (fls. 190).
    Não houve, ademais, notícia do cometimento de faltas disciplinares graves (fls. 193), assim, preenche, pois, o requisito subjetivo. 
    Por fim, ele ainda estará sob a vigilância do Estado, no regime intermediário. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos legais, com fundamento no art. 112, da Lei nº 7.210/84, indefiro o pedido de prisão domiciliar e defiro o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor do sentenciado Iure Franklin Silva Nunes, CPF: 054.037.295-18, RG: 71611672, RJI: 170010002-17, Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II. Remova-se, incontinenti, o sentenciado para unidade prisional adequada ao o regime de desconto de pena fixado na presente decisão. 
    […].”
    13. Diante do exposto, é incabível a utilização da reclamação como substituto da ação ordinária do Juízo da execução que busca cumprir o entendimento desta Suprema Corte. Somente se o Juízo da execução se negar a cumprir a súmula vinculante é que surgirá causa para ajuizamento de reclamação. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator